Tribunal: TJMT
Processo: 1041603-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041603-82.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO BAIAO DO NASCIMENTO - CPF: 007.012.859-66 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. MAURO MENDES (IMPETRADO), MAGNÍFICA REITORA Da UNEMAT - DRA - VERA LUCIA DA ROCHA MAQUÊA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES.RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE POSSE DO PRIMEIRO COLOCADO. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA FORMAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva que pleiteia a nomeação em cargo público
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de posse do candidato nomeado em primeiro lugar, sem manifestação expressa de desistência, é suficiente para gerar direito líquido e certo à nomeação do candidato subsequente.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária ou inequívoca necessidade de provimento do cargo, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.

4. A ausência de posse do candidato nomeado não se equipara automaticamente à desistência formal, sendo necessária manifestação expressa e inequívoca para caracterizar vacância apta a gerar direito subjetivo ao candidato subsequente.

5. Inexistindo prova pré-constituída de desistência formal ou de preterição arbitrária por parte da Administração, não se evidencia direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “A ausência de posse de candidato nomeado em concurso público, desacompanhada de manifestação expressa e formal de desistência, não converte a expectativa de direito do candidato subsequente em direito líquido e certo à nomeação.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 10.08.2016 (Tema 784); TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10271802020258110000, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
GUSTAVO BAI
Ã
O DO NASCIMENTO
em face de ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO
, consubstanciado
na ausência de sua convocação para posse no cargo de agente universitário/técnico em laboratório, para o Campus de Cáceres (MT), regido pelo Edital no 01/2023, apesar da existência de vagas decorrentes
de candidatos mais bem classificados, porém não empossados
.

Narra o impetrante que participou do concurso público em questão, o qual previa 01 (uma) vaga imediata e formação de cadastro de reserva, tendo logrado classificação em segundo lugar.

Sustenta que o candidato aprovado em primeiro lugar foi regularmente nomeado, porém deixou de tomar posse, circunstância que, em seu entender, o alçou à posição correspondente ao número de vagas previsto no edital, fazendo surgir direito subjetivo à nomeação.

Alega, ademais, que a Administração deixou de proceder à sua convocação, não obstante a existência da vaga, afirmando, inclusive, que chegou a ser contratado temporariamente para exercer as mesmas atribuições do cargo para o qual fora aprovado.

Defende, assim, a existência de direito líquido e certo à nomeação, com fundamento nos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Requereu, em sede liminar, a determinação de sua imediata nomeação e, ao final, a concessão definitiva da segurança.

A medida liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo, ao argumento de que o impetrante não figurava, inicialmente, dentro do número de vagas previsto no edital e de que não houve comprovação de preterição ilegal. Aduz, ainda, que eventual nomeação
submete-se
a critérios administrativos e que o certame permanece dentro do prazo de validade.

Parecer do
órgão
ministerial favorável à
concessão
da ordem.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, cuida-se de
mandado de segurança impetrado por
GUSTAVO BAIÃO DO NASCIMENTO
em face de ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO
, consubstanciado
na ausência de sua convocação para posse no cargo de agente universitário/técnico em laboratório, para o Campus de Cáceres (MT), regido pelo Edital no 01/2023, apesar da existência de vagas decorrentes de candidatos mais bem classificados, porém não empossados
.

Sustenta o impetrante que, tendo sido classificado em segundo lugar e não tendo o primeiro colocado tomado posse, passou a deter direito subjetivo à nomeação.

A controvérsia, portanto, reside em saber se a mera ausência de posse do candidato nomeado em primeiro lugar é suficiente para gerar direito líquido e certo à nomeação do segundo classificado.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784), firmou entendimento de que o direito à nomeação somente surge quando demonstrada preterição arbitrária ou inequívoca necessidade de provimento do cargo.

Incumbe ao candidato, portanto, a demonstração da preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para
convalidar
a “mera expectativa de direito” em “direito subjetivo à nomeação”.

No caso sob exame,
o edital previu o provimento de 01 (uma) vaga imediata, além da formação de cadastro de reserva, sendo incontroverso que o candidato classificado em primeiro lugar foi regularmente nomeado.

Ocorre que, dos documentos constantes dos autos, não se extrai comprovação de desistência expressa
ou
renúncia.

Há
,
apenas
,
a informação de que o candidato nomeado não tomou posse.

Tal circunstância, contudo, não se equipara automaticamente à desistência formal, nem conduz, de forma imediata e inequívoca, ao surgimento de direito subjetivo à nomeação do candidato subsequente.

Some-se a isso o fato de a Administração informar a realização de nova nomeação para perfil distinto, dentro do prazo de validade do certame, circunstância que reforça a inexistência de prova inequívoca de preterição arbitrária.

Diante desse contexto, inexistindo prova pré-constituída de desistência formal do candidato
melhor
classificado ou de vacância definitiva do cargo, não se evidencia direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental.

A respeito, o entendimento desta c. turma em casos semelhantes:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE
RESERVA .
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA
DENEGADA .

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva que pleiteia a nomeação em cargo público.

II .
Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) a ausência de posse de candidatos nomeados, sem prova de desistência formal, e (
ii
) a existência de cargos vagos no quadro da Administração, são suficientes para converter a expectativa de direito do candidato em cadastro de reserva em direito líquido e certo à nomeação.

III. Razões de decidir:

3 .
O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, que somente se transforma em direito subjetivo à nomeação em caso de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser cabalmente demonstrada (Tema 784/STF).

4.
Para que a desistência de candidato melhor classificado gere o direito à nomeação do próximo na lista de classificação, o ato deve ser inequívoco, ou seja, comprovado por meio de manifestação expressa e formal, não sendo a ausência de posse, por si só, suficiente para caracterizar a vacância do cargo para fins de nova nomeação.

5 .
A mera existência de cargos criados por lei e ainda não providos não obriga a Administração a nomear os candidatos do cadastro de reserva, pois a decisão sobre o momento do provimento insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observadas a conveniência e a oportunidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Segurança
denegada .

Tese de julgamento: “A ausência de posse de candidato nomeado em concurso público, desacompanhada de manifestação expressa e formal de desistência, não converte a expectativa de direito do candidato subsequente na ordem de classificação em direito líquido e certo à nomeação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009,
art
. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 512 e 784; TJMT, MS 1014170-06.2025 .8.11.0000, Rel.
Des .
Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2025; TJMT, MS 1011886-64 .2021.8.11.0000,
Rel
. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.11 .2023”.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10271802020258110000,
rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 11/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2025)

[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de
direito
líquido e certo.

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026